Tribunal: STJ
Processo: 5007180-68.2018.8.13.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2091742 - MG(2023/0292314-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FELIPE LOURES DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE DE ALMEIDA VILLELA BOTELHO - MG170995
RECORRIDO
: FERNANDO DE ANDRADE MAIA
ADVOGADO
: RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E RESPONSABILIDADE
CIVIL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia versa sobre ação indenizatória proposta contra tabelião por
suposta omissão na orientação do testador e na adoção de providências para a
validade de testamento público.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
indenizatório.
3. A Corte de origem manteve a sentença, afastando a alegação de cerceamento de
defesa e de ilicitude do tabelião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o, do CPC; (ii) saber se
ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, em violação dos
arts. 369 e 373 do CPC; e (iii) saber se há responsabilidade civil do tabelião por
omissão culposa, em violação dos arts. 22 da
e 186 do CC.
Lei n. 8.935/1994
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo suficiente as questões essenciais.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da utilidade da prova
oral, em face da alegação de cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA57090666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 07c2507d-84bf-4ba6-bda2-40e11f3addf9

7. O óbice da Súmula n. 7 do STJ impede a revisão da conclusão que afastou a
responsabilidade civil do tabelião.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, afastando violação dos arts.
1.022 e 489, § 1o, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
da utilidade da prova oral, em face da alegação de cerceamento de defesa. 3. O
óbice da Súmula n. 7 do STJ impede a revisão da conclusão que afastou a
responsabilidade civil do tabelião”.
CPC, arts. 1.022, 1.025, 369, 370, 373 e 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
e 85, § 11; CC,
,
art. 186; Lei n. 8.935/1994 art. 22.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 07c2507d-84bf-4ba6-bda2-40e11f3addf9

RECURSO ESPECIAL No 2091742 - MG(2023/0292314-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FELIPE LOURES DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE DE ALMEIDA VILLELA BOTELHO - MG170995
RECORRIDO
: FERNANDO DE ANDRADE MAIA
ADVOGADO
: RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E RESPONSABILIDADE
CIVIL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia versa sobre ação indenizatória proposta contra tabelião por
suposta omissão na orientação do testador e na adoção de providências para a
validade de testamento público.
2. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
indenizatório.
3. A Corte de origem manteve a sentença, afastando a alegação de cerceamento de
defesa e de ilicitude do tabelião.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o, do CPC; (ii) saber se
ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral, em violação dos
arts. 369 e 373 do CPC; e (iii) saber se há responsabilidade civil do tabelião por
omissão culposa, em violação dos arts. 22 da
e 186 do CC.
Lei n. 8.935/1994
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, pois o acórdão
enfrentou de modo suficiente as questões essenciais.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da utilidade da prova
oral, em face da alegação de cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA56166516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:53
Código de Controle do Documento: bbc7353c-ff93-4fc1-b5f9-c26246b21fb5

7. O óbice da Súmula n. 7 do STJ impede a revisão da conclusão que afastou a
responsabilidade civil do tabelião.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, afastando violação dos arts.
1.022 e 489, § 1o, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
da utilidade da prova oral, em face da alegação de cerceamento de defesa. 3. O
óbice da Súmula n. 7 do STJ impede a revisão da conclusão que afastou a
responsabilidade civil do tabelião”.
CPC, arts. 1.022, 1.025, 369, 370, 373 e 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
e 85, § 11; CC,
,
art. 186; Lei n. 8.935/1994 art. 22.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FELIPE LOURES DE
OLIVEIRA TEIXEIRA, com fundamento no
III,
da Constituição
art. 105,
a,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
proferido em apelação, nos autos de ação indenizatória.
O julgado recorrido foi assim ementado (fl. 297):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALTA DE
DIALETICIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES
REJEITADAS - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL -
NOTÁRIO - CARTÓRIO DE REGISTRO DE NOTAS - TESTAMENTO
PARTICULAR - FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS -
INVALIDADE - CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. Rejeita-se a
preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade quando a parte
recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença e expõe de forma
clara as razões do seu inconformismo. Inexiste cerceamento de defesa quando a
prova requerida não se afigura útil ou adequada para aferir a ilicitude da conduta (ou
omissão) apontada como causa dos danos reclamados. O prazo prescricional para a
ação de reparação civil por atos praticados por oficiais notários e de registro é de
três anos, contados da data da ciência inequívoca do fato gerador da pretensão. Os
notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que
causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que
designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.
Compete ao tabelião lavrar o testamento público com observância dos requisitos
Documento eletrônico VDA56166516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:53
Código de Controle do Documento: bbc7353c-ff93-4fc1-b5f9-c26246b21fb5

formais. Contudo, inexiste obrigação legal de intimar testemunhas e “advertir” o
testador neste ou naquele sentido. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu
direito, sem a qual se declara a improcedência do pedido. Preliminares rejeitadas.
Prescrição afastada. Recurso desprovido.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando-
se que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 1.022, 1.025 e 489,
§ 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de negativa de prestação
jurisdicional, sustentando que o Tribunal de origem deixou de enfrentar questões
relevantes suscitadas nos embargos de declaração.
Alega, ainda, violação dos arts. 369 e 373 do CPC, defendendo a
ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral.
Aponta, por fim, violação dos arts. 22 da
e 186 do Código
Lei 8.935/94
Civil, sustentando que houve omissão culposa do tabelião no exercício de suas
funções, a ensejar responsabilidade civil.
Requer o provimento do recurso especial para anular o acórdão recorrido
ou, subsidiariamente, reformá-lo para julgar procedente o pedido indenizatório.
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada em face de tabelião,
na qual o autor sustenta que a ineficácia de testamento público decorreu de
omissão do notário em orientar o testador e adotar providências necessárias ao
aperfeiçoamento do ato.
Documento eletrônico VDA56166516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:53
Código de Controle do Documento: bbc7353c-ff93-4fc1-b5f9-c26246b21fb5

O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, decisão mantida
pelo Tribunal, que afastou a preliminar de cerceamento de defesa e concluiu pela
inexistência de conduta ilícita.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 1.022,
489 e 1.025 do CPC. Todavia, não procede a alegação de omissão e negativa de
prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões
relevantes ao julgamento da controvérsia, especialmente no que se refere ao
alegado cerceamento de defesa e à inexistência de conduta ilícita do tabelião.
Conforme se extrai do acórdão dos embargos de declaração, houve
manifestação expressa acerca da desnecessidade da prova oral, bem como sobre a
ausência de dever jurídico do tabelião de intimar testemunhas ou advertir o
testador, fundamentos que foram considerados suficientes para a solução da lide.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes,
mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que se
verificou na hipótese.
Assim, não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
No tocante à violação dos arts. 369 e 373 do CPC, sob o fundamento da
ocorrência de cerceamento de defesa, também não assiste razão ao recorrente.
O Tribunal de origem consignou, expressamente, que os fatos relevantes
à controvérsia não eram controvertidos e que a prova oral pretendida não se
mostrava útil ou adequada para demonstrar a ilicitude da conduta do tabelião.
Tal conclusão está assentada na análise do conjunto fático-probatório
dos autos, especialmente quanto à utilidade da prova requerida e à suficiência dos
elementos já constantes do processo.
Documento eletrônico VDA56166516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:53
Código de Controle do Documento: bbc7353c-ff93-4fc1-b5f9-c26246b21fb5

A revisão desse entendimento demandaria o reexame do acervo
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Ademais, o
do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir
art. 370
provas inúteis ou protelatórias, não se configurando cerceamento de defesa quando
a prova se mostra desnecessária ao julgamento da causa, como reconhecido na
origem.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação do arts. 22 da
e 186 do Código Civil.
Lei 8.935/94
Sobre esse ponto, o Tribunal de origem concluiu que não houve conduta
ilícita do tabelião, por inexistir obrigação legal de intimar testemunhas ou advertir
o testador quanto às formalidades necessárias à validade do testamento.
A pretensão recursal, ao sustentar a existência de omissão culposa e de
dever jurídico violado, busca infirmar essa conclusão mediante revaloração das
circunstâncias fáticas delineadas no acórdão recorrido.
Com efeito, o reconhecimento da alegada responsabilidade civil exigiria
nova incursão sobre os fatos e provas, notadamente quanto à extensão dos deveres
funcionais do tabelião no caso e à caracterização de sua conduta como negligente.
Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Em suma, o Tribunal de origem, a partir da moldura fática delineada,
entendeu que não houve violação de dever funcional nem prática de ato ilícito,
conclusão que não pode ser revista nesta instância excepcional.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
Documento eletrônico VDA56166516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:53
Código de Controle do Documento: bbc7353c-ff93-4fc1-b5f9-c26246b21fb5

limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56166516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:53
Código de Controle do Documento: bbc7353c-ff93-4fc1-b5f9-c26246b21fb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.091.742 / MG
Número Registro: 2023/0292314-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
014170175320 015809632016130145 10000212215891001 10000212215891002 10000212215891003
14170175320 15809632016130145 50071806820188130145
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FELIPE LOURES DE OLIVEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE DE ALMEIDA VILLELA BOTELHO - MG170995
RECORRIDO
: FERNANDO DE ANDRADE MAIA
ADVOGADO
: RICARDO CARNEIRO FORTUNA - MG055106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:09
Código de Controle do Documento: dbf637dd-6ce9-400c-ada9-fb7da7e87387

Documento eletrônico VDA57079228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:09
Código de Controle do Documento: dbf637dd-6ce9-400c-ada9-fb7da7e87387